Tribunal: TJMT
Processo: 1033854-48.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033854-48.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Juizo 4º Vara Civel da Comarca de Rondonopolis (SUSCITANTE), 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE LITO LEONEL DA SILVA - CPF: 000.145.631-85 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito de Competência para julgar a Ação Revisional de Contrato em razão de suposta conexão com a ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir qual juízo é competente para processar a ação revisional, considerando a alegada conexão com a ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ entende que não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional, podendo ser processadas em juízos distintos.

4.

A Súmula nº 235 do STJ impede a reunião de processos quando um deles já foi julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Conflito de competência improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

Sentenciada a ação de
busca
e apreensão, não há que se falar em
conexão
ou prevenção em relação à nova demanda
revisional
, notadamente porque tais institutos não se aplicam quando a prestação jurisdicional relativa a uma delas já foi encerrada.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 66; Súmula nº 235 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20/09/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
em face do
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
para processar e julgar
a Ação revisional de contrato com pedido de tutela antecipada (n.º 1023533-42.2024.8.11.0003).

Inicialmente, a ação foi proposta na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que em razão da conexão com uma ação de busca e apreensão anteriormente proposta que envolve o mesmo contrato (n.º 1001184-45.2024.8.11.0003), o Juízo declinou a competência para a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. Porém, a 3ª Vara Cível rejeitou a conexão e devolveu os autos para o Juízo da 4ª Vara (Id. 255151679 – pág. 57).

Novamente, ao examinar o caso, entendeu que a competência para processar e julgar a ação revisional deveria ser da 3ª Vara Cível, porquanto geraria o risco de decisões conflitantes caso os processos seguissem separadamente.

Dessa forma, o juiz da 4ª Vara determinou a distribuição do conflito de competência nos termos do artigo 66 do Código de Processo Civil.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
em face do
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
.

A controvérsia consiste em determinar qual é o juízo competente para o processamento e julgamento da ação revisional nº 1023533-42.2024.8.11.0003, ajuizada em 16.09.2024, especialmente à luz da alegada prevenção decorrente da ação de busca e apreensão nº 1001184-45.2024.8.11.0003, a qual tramitou no juízo suscitado (3ª Vara), foi sentenciada em 12.11.2024 e transitada em julgado em 14.06.2025 (Id 175244606, processo n.º 1001184-45.2024).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e a ação revisional, mesmo que tenha por objeto o mesmo contrato, inclusive podendo ser processadas em juízos distintos. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato.

2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise.

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

Não se desconhece que existem julgados que reúnem as ações para julgamentos simultâneos para evitar decisões conflitantes, o que não é o caso, máxime se a anterior ação foi julgada extinta em 12.11.2024. Desse modo, não há falar em prejudicialidade externa e/ou conexão. O verbete sumular nº 235 do STJ prescreve que: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE CAMPINA GRANDE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 2ª VARA DE FAMÍLIA, UNIDADE JUDICIÁRIA ONDE CORREU ANTERIOR AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO.
RESPEITO À SÚMULA Nº 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. PROCESSUAL CIVIL
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO COMPLEMENTAR DE ALIMENTOS. Ação distribuída para a 2ª vara da família da Comarca de campina grande. Magistrado que se julgou incompetente. Alegação de conexão. Inocorrência. Ação anterior já julgada. Súmula nº 253 do STJ. Competência do juízo suscitado. Consoante a Súmula nº 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (TJPB; CNC 001.2010.003083-0/001; Rel. Juiz Conv. Carlos Antônio Sarmento; DJPB 06/10/2010; Pág. 7) - "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (Súmula 235 do STJ).” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00018097520168150000, - Não possui -, Relator Des. José Ricardo Porto, Julgado em 16-05- 2017) (g.n)

Nossa e. Corte de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO.
INOCORRÊNCIA. DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. ART.55 §1º DO CPC. RESPEITO À SÚMULA Nº 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. Não há falar em conexão entre ações quando uma delas já foi sentenciada. Inteligência do §1º do art. 55 do CPC.

2. Consoante a Súmula nº 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

3. Conflito improcedente”. (N.U 1002701-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 06/07/2021) (g.n)

Nessa linha, sentenciada a ação de busca e apreensão, não há que se falar em conexão ou prevenção em relação à demanda revisional, notadamente porque tais institutos não se aplicam quando a prestação jurisdicional relativa a uma delas já foi encerrada.

Posto isso,
julgo improcedente o presente Conflito de Competência
para declarar competente o Juízo suscitante, qual seja, o Juízo Da 4ª Vara Cível Da Comarca De Rondonópolis competente para processar e julgar a ação de revisão de contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025